Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. AUMENTO DAS DESPESAS. PERDA DO AUXÍLIO CRECHE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS – PLR. NÃO CABIMENTO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui novo entendimento segundo o qual a Participação nos Lucros e Resultados, mesmo possuindo natureza indenizatória, poderá ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, caso seja necessária para alcançar o valor razoável da obrigação alimentar. Incidência não automática.
4. Caso o percentual fixado a título de pensão alimentícia chegue a patamar razoável para garantir o custeio das despesas do alimentado sem a incidência sobre a Participação nos Lucros e Resultados, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo da pensão.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.